Tribunal: TJPA
Processo: 0026817-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5985 - Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026817-22.2014.8.14.0301

APELANTE: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COIBIÇÃO DE ATO DE FISCALIZAÇÃO. DOCUMENTOS AUTENTICADOS/REGISTRADOS EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação Cível. A agravante, Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A, busca Para obstar que o Fisco do Estado do Pará continue exigindo a apresentação do contrato de locação firmado com o reconhecimento de firma e registro público no cartório de títulos e documentos e, principalmente, se abstenha da pratica “ilegal” e “inconstitucional” de “reter” bens em trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) abster os atos de fiscalização do Fisco sobre cobrança de contrato de locação registrado/autenticado em cartório (ii) caso seja verificado a lesão, a possibilidade de impedir a apreensão de bens em trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de direito líquido e certo da agravante, e a necessidade de dilação probatória para afastar a exigência de registro em cartório dos contratos de locação, impede a concessão do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 155, II da Constituição Federal; art. 221,
caput
do Código Civil (CC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A
em decorrência da Decisão Monocrática que
negou
a
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo agravante contra autoridade coatora
CHEFE DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO
e
CHEFE DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
.

Em síntese da demanda, a impetrante, uma sociedade empresarial com atuação principal na locação e montagem de andaimes e plataformas elevatórias em todo o território nacional, celebrou contratos de locação com diversas empresas, incluindo a Construtora Andrade Gutierrez. Nessas operações, os equipamentos são remetidos temporariamente para o local das obras e retornam ao estabelecimento da impetrante ao final do contrato.

Em razão de uma dessas operações, no Estado do Pará, a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) apreendeu os equipamentos da impetrante e lavrou auto de infração, exigindo o pagamento de ICMS.

A impetrante sustenta que a locação de bens móveis não configura fato gerador do ICMS, tendo em vista que não há transferência de propriedade, mas apenas a cessão temporária do uso e gozo dos bens. Além disso, a empresa argumenta que a exigência da SEFA de apresentação do contrato de locação com reconhecimento de firma e registro em cartório é desproporcional e contraria a legislação.

Diante da recorrência dessas situações e da ilegalidade da conduta da Fazenda Pública Estadual, a impetrante buscou, por meio desta ação mandamental, a tutela jurisdicional para garantir o seu direito de realizar operações de locação sem a incidência do ICMS e para impedir a prática de atos ilegais e arbitrários por parte do Fisco.

Em sentença, o Juízo denegou a segurança pleiteada.

Inconformada, a empresa interpôs Apelação Cível para pugnar a ausência de exigência do ICMS em operações futuras de locação. Sustenta que não há base legal para obrigá-la a registrar os contratos de locação em cartório, além de contestar a possibilidade de caracterizar a locação como compra e venda. A empresa argumenta que o ônus da prova da simulação cabe ao Fisco.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento.

Insatisfeita, a empresa interpôs recurso de Agravo Interno para pugnar que a imposição do registro não tem respaldo legal e gera risco à atividade econômica da Agravante, segundo leis vigentes. Por conta disso, pede a reforma do julgado para que ocorresse o impedimento das exigências indevidas por parte da SEFA em relação aos registros.

Mesmo intimado, o Estado deixou de apresentar contrarrazões, conforme ID 19179234.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de dilação probatória ou não no procedimento mandamental, bem como a existência de direito líquido e certo.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

A teor da regra inserta no inciso LXIX, do artigo 5º da Constituição Federal:

“Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

Cumpre observar que o mandado de segurança é ação de natureza constitucional, destinada a proteger direito líquido e certo contra ato comissivo ou omissivo de autoridade, conforme regra inserta no inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 1º da Lei 12.016/2009.

Cabe ao impetrante, pois, comprovar documentalmente o direito alegado, sendo certo que a concessão da segurança está condicionada a apresentação da prova pré-constituída, o que não é evidenciada na situação em apreço.

Nesse sentido, o artigo 6º da Lei nº 12.016/09 exige que a petição deve obedecer ao disposto no art. 282 do Código de Processo Civil, vindo, com ela, os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados (CPC, art. 283).

Essa é a intelecção do Superior Tribunal de Justiça, bem representada pelo seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. (...) 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no RMS: 55586 BA 2017/0272968-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019)

A alegação do impetrante de que possui o direito de transitar com seu material sem qualquer tipo de fiscalização, em face do poder de polícia do Estado, carece de lastro probatório pré-constituído no presente
mandamus,
por necessitar de demonstração imediata do direito líquido e certo, o que não ocorreu no caso em tela, visto que há necessidade de dilação probatória para a comprovação das alegações do impetrante.

Compulsando os autos, destaco que o recorrente juntou na exordial os seguintes documentos: o Comprovante de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), Comprovante da Inscrição Estadual perante a Secretaria De Estado Da Fazenda (SEFA), o Instrumento de Mandato e substabelecimento, os Atos Societários, o Contrato de Locação com a Construtora Andrade Gutierrez S.A, Nota Fiscal de saída nº 20726, o Termo de Apreensão e Depósito ("TAD") nº. 582014390000747, o Comprovante de pagamento do TAD nº. 582014390000747 e o Livro de Registro de Saídas.

Neste sentido, observa-se que a maioria dos documentos tem o cunho de identificação do impetrante ao invés de comprovar a lesão ao direito líquido e certo.

Além disso, a partir da leitura do Termo de Apreensão e Depósito (ID 10716904 - Pág. 2) que originou o
mandamus
, este diz o seguinte:

(...)

4- OCORRÊNCIA/MOTIVO DA APREENSÃO: 1030003

O CONTRIBUINTE TRANSPORTADOR REMETEU CONDUZIU MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL HÁBIL, ENTENDENDO-SE COMO TAL A FALTA DE EMISSÃO DO MESMO OU SEJA, ESCLARECE-SE NESTE TERMO DE APREENSÃO QUE O CONTRIBUINTE ENVIOU EQUIPAMENTOS COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20726 EM REMESSA PARA LOCAÇÃO (CFOP) PARA COMPROVAÇÃO DE TAL SITUAÇÃO JURÍDICA, FOI SOLICITADO AO REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE APRESENTASSE O CONTRATO DE COMODATO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO PÚBLICO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, CONFORME ESTABELECE A LEGISLAÇÃO VIGENTE (CAPÍTULO III, ART. 5° VIII DO RICMS-PA E ART. 221 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO). PARA APRESENTAÇÃO DE TAL CONTRATO E REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO, FOI DADO O PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS.
COMO O CONTRIBUINTE NÃO APRESENTOU O DOCUMENTO SOLICITADO, TAL RELAÇÃO FICOU CARACTERIZADA COMO OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA DOS EQUIPAMENTOS.
JUSTIFICA-SE ASSIM A DESCONSIDERAÇÃO DA REFERIDA NOTA FISCAL UMA VEZ QUE FOI CONSIDERADO DOCUMENTO INIDONEO, CONFORME ART. 728, V, XVI DO RICMS-PA APROVADO PELO DECRETO 4.676/01. POR SE TRATAR DE MATERIAL USADO, A BASE DE CÁLCULO FOI REDUZIDA EM 94% CONFORME ANEXO III DO RICMS-PA. C.C CONVÊNIO ICM 15/81 E ICMS 33/93.

(...)

Infere-se a partir da leitura do Termo lavrado pela autoridade coatora que a apreensão da mercadoria ocorreu em decorrência da ausência de apresentação da documentação solicitada, ao invés do requisito do documento com Reconhecimento de Firma e Registro Público no Cartório de Títulos e Documentos.

Logo, considerando os critérios de temporalidade para a cobrança do tributo elencados no art. 173 e 174 do Código Tributário Nacional (CTN), a exigência de apresentação do contrato de locação para fins de isenção do ICMS, embora possa ser questionada judicialmente, possui, em princípio, presunção de legalidade, amparada no artigo 5º da Lei Estadual nº 5.530/89 com o art. 5, inciso VIII do Decreto 4.676/2001 (RICMS/PA).

Nessa mesma linha, o art. 221,
caput
do Código Civil determina que o contrato de locação, ainda que particular, deve ser registrado em cartório.

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

Logo, resta evidente a ausência de provas pré-constituídas para comprovar o direito líquido e certo sobre a recusa do Fisco em receber o documento nos moldes apresentados, em razão do negócio jurídico não ter sido registrado em cartório como fora introduzido na demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – POSSIBILIDADE – NOTA FISCAL INIDÔNEA E AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO LOCAÇÃO EM CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – ORDEM DENEGADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal idônea, bem como pela ausência do registro do contrato de locação em Cartório de Registro Público.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000022-11.2022.8.11.0027, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA AO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela, para que o Estado do Pará se abstenha de exigir o ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre os estabelecimentos da impetrante, em especial, o ICMS exigido de forma antecipada.

Cumpre observar que o ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

Conforme consta na inicial, a empresa agravada atua na industrialização e comercialização de mercadorias atinentes ao ramo da construção civil, cuja matriz está situada atualmente no Estado do Paraná. Em face da necessidade de melhorias em seus procedimentos logísticos, decidiu por criar um novo centro de distribuição no Estado do Pará, a qual foi inscrita no cadastro de contribuintes desta unidade federativa sob o n.º 15.873.037-2 e está localizado no Município de Ananindeua, e para a operacionalização dessa atividade de distribuição, o estabelecimento paraense recebe mercadorias transferidas de outros estabelecimentos de titularidade da Impetrante, ora agravada.

É pacífico o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

No caso, trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, o qual tem como objetivo que "a autoridade coatora se abstenha da cobrança de qualquer valor de ICMS nas operações de transferência de mercadorias de estabelecimentos de mesma titularidade da Impetrante, em especial, o ICMS exigido de forma antecipada, previsto nos Art. 107 e 114-A do Anexo I do RICMS-PA, estendendo-se a aplicação do referido entendimento às operações de transferências futuras que venham a ser realizadas pela Impetrante".

No entanto, apesar de ser um Mandado de Segurança preventivo, que pela própria lógica do writ, não necessita da existência efetiva da Tributação, entendo que deve ser ao menos comprovado a ameaça da tributação nos moldes declinados na petição mandamental. No caso, a agravada se limitou a juntar a relação das mercadorias transferidas, oriundas de seus estabelecimentos localizados em outras unidades federativas, bem como DANFE e NF-e que demonstram essa atividade, sem se preocupar com o ponto fulcral da discussão, qual seja, o risco de incidência do ICMS sobre a circulação das mercadorias entre suas propriedades.

Situação diversa seria se houvesse comprovação de que a agravada já foi autuada em situações anteriores que sejam parecidas com esta, ou se ao menos tivesse juntado a declaração do Coordenador Fiscal da CERAT, de que a expedição de NF somente se dá através de recolhimento do ICMS, o que no caso em tela, não passou de mera alegação da impetrante.

Recurso conhecido e provido, cassando a liminar concedida no juízo de origem.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811630-53.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

(grifo nosso)

Portanto, a partir da fundamentação acima, resta evidente o conhecimento do recurso e seu desprovimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/12/2024